Tribunal: STF
Processo: ARE 1230951
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS. NULIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. SEGUIMENTO NEGADO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIM nº 4.067.387-0 de 3-12-2015. Transferências interestaduais de farinha de trigo proveniente de estabelecimento filial localizado no Paraná. Operação acobertada por benefício fiscal concedido pelo art. 4º, ‘a’ da LE nº 13.214/01 do Paraná. Inexistência de Convênio ratificado pelo CONFAZ. Decadência parcial. Fundamentação. Nulidade.



    1. Decadência parcial. O Estado cobra o imposto não declarado e não pago ante a indevida apropriação de crédito fiscal; se não foi declarado nem pago, nada há a homologar, a afastar a aplicação do art. 150, § 4º do CPC (AgRg no REsp nº 1.145.116/PR, STJ, 1ª Turma, 22-4-2014, Rel. Og Fernandes). A hipótese cuida do lançamento previsto no art. 142 ou 149 do CTN, decorrente de levantamento fiscal procedido pela autoridade tributária, cujo prazo se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I do CTN. Tributo relativo aos períodos de janeiro de 2010 a dezembro de 2014; prazo decadencial do débito mais antigo contado de 1-1-2011 a 31-12-2015; auto de infração lavrado em 3-12-2015. Decadência não consumada.



    2. Auto de infração. Nulidade. O art. 4º, ‘b’ da LE nº 13.214/01 do Estado do Paraná foi declarado inconstitucional no julgamento das ADI nº 2.548/PR e 3.422/PR, STF, Pleno, 10-11-2006, Rel. Gilmar Mendes, mas não foi esse o benefício usufruído pela filial da autora (redução da base de cálculo de 58,33%); o Livro Registro de Apuração do ICMS do estabelecimento filial situado no Paraná demonstra a existência de crédito presumido de 10% sobre saídas nos exercícios de 2010 a 2014, fundado nos art. 4º e Anexo III, itens 12, ‘a’ e 26, I dos DE nº 1.980/07 e 6.080/12 (RICMS/PR). A autuação descreve incorretamente o beneficio tributário concedido no Paraná, seu fundamento é inválido e implica incorreção dos valores lançados pelo fisco. O auto de infração é deficiente e viola o art. 34, III e IV da LE nº 13.457/09. O decreto de nulidade é medida de rigor. Parcial procedência. Recurso da autora provido.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação ao artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, a sua vez, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 490.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, vez que “não se trata de hipótese que se subsome à tese fixada ou à modulação dos efeitos. Conforme constou no acórdão, o provimento do recurso decorreu do vício constante no Auto de Infração e a violação ao art. 34, III e IV da LE nº 13.547/09, uma vez que o Fisco partiu de premissa equivocada, pois a autora não usufruiu do benefício descrito na autuação (redução da base de cálculo do tributo para 58,33%), mas sim de crédito presumido de ICMS em valor correspondente a 10% do valor da saída da mercadoria, nas vendas interestaduais de farinha de trigo que tenham como destino empresas situadas no Estado de São Paulo, conforme previsto nos RICMS/PR (DE nº 1.980/07, modificado pelo DE nº 4.858/09, e DE nº 6.080/12), observado no dispositivo não haver prejuízo da lavratura de novo auto de infração, com correto fundamento e valor”.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, reiterou a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão a quo a seguinte fundamentação:



    “A recorrente tem razão quanto ao inválido fundamento da autuação: a lei paranaense apontada pelo Estado de São Paulo foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal há mais de onze anos, a indicar que desde então o benefício nela previsto não é usufruído pelo contribuinte, e o Livro Registro de Apuração do ICMS do estabelecimento filial situado no Estado do Paraná demonstra a existência de crédito presumido sobre saídas nos exercícios de 2010 a 2014 (fls. 415/426), não de redução da base de cálculo. Como consequência da falsa premissa, tem-se também a incorreção dos valores lançados pelo fisco, que entendeu haver indevido benefício pela redução da base de cálculo do tributo para 58,33%, quando na verdade houve benefício fundado no crédito presumido de 10% do valor das saídas da farinha de trigo. O auto de infração é deficiente e viola o art. 34, III e IV da LE nº 13.457/09; a declaração de nulidade é medida de rigor.



    Não se diga que o crédito indevido ficou provado, pois recolhido no Paraná imposto menor que o creditado em São Paulo, e basta calcular o valor correto da glosa e do crédito fiscal. A autuação há de descrever corretamente o fundamento legal e o valor cobrado, como ocorreu em outras autuações pelo mesmo crédito presumido nas saídas de farinha de trigo do Paraná (Orlando Zancopé & Cia Ltda. vs Fazenda, Estadual, AC nº 1010668-63.2014, 1ª Câmara de Direito Público, 7-6-2016, Rel. Vicente de Abreu Amadei, negaram provimento ao recurso, v.u.; Nissin Ajinomoto Alimentos Ltda. vs Fazenda Estadual, AC nº 1015596-91.2013, 1ª Câmara de Direito Público, 24-3-2015, Rel. Xavier de Aquino, negaram provimento ao recurso, v.u.; Orlando Zancopé & Cia Ltda. vs Fazenda, Estadual, AC nº 0019341-67.2011, 2ª Câmara de Direito Público, 31-7-2012, Rel. Cláudio Augusto Pedrassi, v.u.); aqui o fundamento e o valor (ainda que em prejuízo do fisco paulista, anote-se) não correspondem à realidade tributária, qualificam o fato, interferem na defesa da contribuinte e a autuação não se sustenta.”



    Assim, observa-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da nulidade do auto de infração tributária, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Assim, vertem as ementas infra, oriundas desta Corte:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Auto de infração por creditamento indevido. Nulidade. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.469.560-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/4/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.383-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 6/6/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Nulidade do auto de infração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.231.937-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 27/4/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente